Tribunal: TJSP
Processo: 2126853-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Ação indenizatória. Indícios concretos de capacidade econômica, seja pelo valor do veículo adquirido, seja pelo montante pretendido a título de reembolso de danos materiais e de indenização por lucros cessantes, observado seu faturamento médio. Embora o agravante tenha se declarado

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Ação indenizatória. Indícios concretos de capacidade econômica, seja pelo valor do veículo adquirido, seja pelo montante pretendido a título de reembolso de danos materiais e de indenização por lucros cessantes, observado seu faturamento médio. Embora o agravante tenha se declarado isento de imposto de renda, seus extratos bancários denotam intensa movimentação financeira, com sucessivos créditos, saques, transferências, pagamentos e compras com cartão, boa parte com elevado valor. Como salientado pela agravada, já na pandemia do coronavírus (abril, junho, julho e agosto/2020), a renda mensal do agravante superou R$ 15.000,00, valor suficiente ao sustento do núcleo familiar (esposa, filha e dois netos). Eventual situação de endividamento não enseja, necessariamente, o deferimento da benesse, e pode sugerir descontrole financeiro, com gastos acima do limite orçamentário. Faturas de cartão de crédito e contas de consumo, em especial de água e luz, no valor aproximado de R$ 300,00 mensais, que evidenciam gastos próprios de razoável padrão de vida, incompatível com o benefício postulado. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126853-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BENEDITO
IVAN
RIBEIRO
GONÇALVES
e
BENEDITO
IVAN
RIBEIRO
GONÇALVES, é agravado PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126853-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19395 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2126853-25.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Benedito Ivan Ribeiro Gonçalves e Benedito Ivan Ribeiro
Gonçalves
Agravado: Paradiso Giovanella Transportes Ltda
Comarca: São Paulo
Juíza: Emanuel Brandão Filho
Voto no 19395
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Ação indenizatória.
Indícios concretos de capacidade econômica, seja pelo valor do veículo
adquirido, seja pelo montante pretendido a título de reembolso de danos
materiais e de indenização por lucros cessantes, observado seu
faturamento médio. Embora o agravante tenha se declarado isento de
imposto de renda, seus extratos bancários denotam intensa movimentação
financeira, com sucessivos créditos, saques, transferências, pagamentos e
compras com cartão, boa parte com elevado valor. Como salientado pela
agravada, já na pandemia do coronavírus (abril, junho, julho e
agosto/2020), a renda mensal do agravante superou R$ 15.000,00, valor
suficiente ao sustento do núcleo familiar (esposa, filha e dois netos).
Eventual situação de endividamento não enseja, necessariamente, o
deferimento da benesse, e pode sugerir descontrole financeiro, com gastos
acima do limite orçamentário. Faturas de cartão de crédito e contas de
consumo, em especial de água e luz, no valor aproximado de R$ 300,00
mensais, que evidenciam gastos próprios de razoável padrão de vida,
incompatível com o benefício postulado. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo de instrumento desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Benedito Ivan Ribeiro Gonçalves, em razão da r.
decisão de fls. 143/144, proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, que indeferiu a gratuidade
processual ao agravante.
Alega o agravante, em resumo, que: é motorista autônomo e ficou
privado de usar o caminhão por meses, em razão de vícios ocultos, o que
impactou sua renda, reduzida ainda mais pela pandemia do coronavírus; não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126853-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19395 - 3/6
reúne condições de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e
familiar; todas as suas economias foram gastas com o conserto do caminhão;
basta a declaração de carência, que se presume verdadeira, para deferimento da
benesse, incumbindo à parte adversa a prova em contrário; a r. decisão
recorrida obsta seu acesso à Justiça; subsidiariamente, é caso de diferimento
das custas processuais.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 149/150).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 157/160).
Devidamente intimado (fls. 170/172), o agravante juntou
documentos para prova da alegada hipossuficiência (fls. 177/222), sobre os
quais houve manifestação da agravada (fls. 225/226).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação indenizatória, em que a gratuidade processual
foi indeferida ao agravante, nos seguintes termos:
“No caso específico dos autos, verifica-se desde logo que o
autor é empresário individual, demonstra capacidade
econômica para contratar adquirir veículo de vultoso valor
(R$ 122 mil), com entrada de R$ 30 mil, e cujo tanque cheio
de combustível certamente custa mais do que as custas
iniciais deste processo, e OPTOU por contratar advogado
particular para pleitear seus interesses em Vara Comum (em
detrimento do gratuito Juizado Especial). Portanto tem ele
desde já demonstrada capacidade econômica para antecipar as
custas processuais nos termos da legislação estadual (portando
descabida a exigência de qualquer emenda), o que deverá ser feito
em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (fls. 144 grifos
originais)
Realmente, há indícios concretos de capacidade econômica do
agravante, seja pelo valor do veículo adquirido, seja pelo montante pretendido a
título de reembolso de danos materiais e de indenização por lucros cessantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126853-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19395 - 4/6
observado seu faturamento médio.
Com efeito, embora o agravante tenha se declarado isento de
imposto de renda (fls. 37), seus extratos bancários denotam intensa
movimentação financeira, com sucessivos créditos, saques, transferências,
pagamentos e compras com cartão, boa parte com elevado valor (fls. 177/187 e
205/206).
Como bem salientado pela agravada (fls. 126), já na pandemia do
coronavírus (abril, junho, julho e agosto/2020), a renda mensal do agravante
superou R$ 15.000,00, valor suficiente ao sustento do núcleo familiar (esposa,
filha e dois netos). Eventual situação de endividamento não enseja,
necessariamente, o deferimento da benesse, e pode sugerir descontrole
financeiro, com gastos acima do limite orçamentário.
Da mesma maneira, as faturas de cartão de crédito e as contas de
consumo, em especial de água e luz, no valor aproximado de R$ 300,00
mensais, evidenciam gastos próprios de razoável padrão de vida, incompatível
com o benefício postulado (fls. 189/222). Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Ação indenizatória
fundada em acidente de trânsito. Agravante que é servidora
pública estadual e auferiu, em 2019, rendimento tributável de R$
87.027,03, recebendo remuneração mensal de, aproximadamente,
R$ 5.500,00. Patrimônio declarado que engloba um veículo e
aplicações financeiras, no total de R$ 52.227.70. Faturas de
cartão de crédito que evidenciam gastos mensais elevados,
inclusive com itens considerados supérfluos (perfuraria e
bijuterias).
Extratos
que
denotam
intensa
movimentação
bancária, com sucessivos créditos, transferências, saques,
pagamentos e compras com cartão. Contas de consumo que
também demonstram razoável padrão de vida, incompatível com a
declaração de carência. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de
instrumento
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169995-79.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro:
23/10/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126853-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19395 - 5/6
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Ação indenizatória.
Agravante que é concursada e aufere renda mensal bruta de R$
5.798,97 e líquida de R$ 3.230,95. Extratos que denotam intensa
movimentação bancária, com sucessivos créditos (alguns de
considerável valor), transferências, saques, pagamentos, emissão
de cheques e compras com cartão. Contas de consumo (TV a
cabo, luz, telefonia móvel e etc.) e gastos com cartão de crédito
que evidenciam razoável padrão de vida, incompatível com a
declaração de carência. Declaração de imposto de renda (ref. ano-
calendário 2018) que demonstra ausência de menção à existência
de dependente menor de idade, além de indicar rendimento
tributável anual da ordem de R$ 67.901,07, bem como patrimônio
declarado superior a meio milhão de reais, incluindo imóvel em
condomínio fechado e automóvel à época novo. Alegação de gastos
superiores ao limite orçamentário que não enseja deferimento
automático da benesse postulada e sugere descontrole financeiro.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2198265-16.2020.8.26.0000; Relator:
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Além de advogada,
a agravante é professora da rede pública de ensino e, embora a
renda auferida como servidora estadual aparente ser compatível
com a gratuidade, há no caso elementos que indicam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Recibos de
entrega das três últimas declarações de renda que denotam
rendimentos
tributáveis
crescentes
entre
2016
e
2018
(respectivamente: R$ 43.869,08, R$ 51.828,16 e R$ 58.912,81). A
agravante tem, ainda, ao menos três cartões de crédito, cujas
faturas evidenciam gastos elevados, próprios de um razoável
padrão de vida. Já os extratos demonstram intensa movimentação
bancária, com sucessivas compras à vista, saques e
transferências. Em maio/2020, a agravante tinha disponível um
saldo bancário positivo de R$ 4.193,97. Eventual situação de
endividamento que não enseja, necessariamente, deferimento
judicial da benesse, e sugere descontrole financeiro, com gastos
acima do limite orçamentário. Hipótese que destoa da declaração
de carência, elidindo a presunção de hipossuficiência do art. 99, §
3o, do CPC/15. Concessão da gratuidade processual em outros
feitos que não vincula o resultado do presente recurso. Decisão
mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2018063-44.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126853-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19395 - 6/6
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
acolheu a impugnação apresentada, para revogar a gratuidade
processual antes deferida à agravante. Em 2018, a agravante
auferiu rendimentos tributáveis de R$ 76.882,71 e não tributáveis
de R$ 8.412,07, além de décimo terceiro salário e rendimento de
aplicação financeira, no valor de R$ 6.036,70. Declarou à Receita
Federal patrimônio estimado em R$ 367.816,31, incluindo imóvel,
veículo e aplicações financeiras, tendo restituído R$ 5.247,68. Os
extratos evidenciam intensa movimentação bancária e as contas
de consumo mensal (internet, TV a cabo, telefonia fixa e móvel,
condomínio, financiamento bancário, cartão de crédito, energia
elétrica) denotam gastos elevados, compatíveis com um razoável
padrão de vida. Descabido o diferimento das custas processuais,
ausente prova idônea da momentânea impossibilidade financeira
da agravante. Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei Estadual no.
11.608/03. Precedente jurisprudencial. Parcelamento igualmente
incabível (art. 98, § 6o, do CPC/15). Pelo valor atribuído à causa,
as custas judiciais não se mostram elevadas para a agravante.
Documentos que enfraquecem a presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência atual (art. 99, § 3o, do CPC/15) e
evidenciam situação patrimonial incompatível com a concessão da
benesse postulada. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2285109-03.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r. decisão
recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator